Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto, realizando-se as considerações necessárias para a adequada fundamentação.

2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.